Tribunal: TJES
Processo: 5002137-62.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002137-62.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ADEILTON ADAO OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INAPLICABILIDADE SÚMULA 385 STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega o autor que ao tentar contratar junto ao Banco Itaú, não obteve êxito ante a existência de duas restrições indevidas em seu nome, sendo uma delas a solicitante era o banco requerido. Afirma que jamais contratou serviço de emissão de cheques junto ao banco requerido ou qualquer outro serviço.
Aduz
que a outra restrição foi efetuada pelo Banco do Brasil e
também
está sendo objeto de ação judicial. Requer
indenização por
danos morais, a declaração de inexistência da dívida, bem como a exclusão de seu nome dos registros do CCF do Banco Central. Em contrarrazões alega, inicialmente, a não observância da dialeticidade recursal. No mérito afirma que a recorrente não comprovou nos autos que o autor contratou a dívida que gerou a inclusão de seu nome no CCF, motivo pelo qual deve ser declarada inexistente. No que tange ao dano moral, afirma ser devido. Alega que a restrição existente em nome do autor realizada por outro banco foi declarada indevida por sentença já transitada em julgado, processo 5002138-47.2019.8.08.001
4
. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado, o Banco requerido alega que o autor já estava com seu nome inserido no CCF por outro banco. Afirma que não cometeu ato ilícito tampouco falha na prestação de serviço. Que a inscrição do autor no CCF se deu em virtude da emissão de cheque sem fundo. Alega que não houve comprovação do dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso,
e,
alternativamente a diminuição do valor arbitrado.
3. Sentença:
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial para
(1)

DECLARAR
a inexistência do débito objeto dos autos;
(2) confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida
e
DETERMINAR
a exclusão do nome do autora do CCF do Banco Central do Brasil, em razão das dívidas mencionadas;
(3)

CONDENAR
o requerido BANCO BRADESCO S.A. a pagar ao requerente ADEILTON ADÃO OLIVEIRA, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais desde a data do evento danoso (06/12/2018), por se tratar de responsabilidade extracontratual.”
.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Inicialmente, alega o recorrido
ofensa ao princípio da dialeticidade,
sendo que este
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos,
conforme relato contido na peça recursal,
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.
No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos observo que de fato a recorrente não comprova nos autos que o autor contratou qualquer serviço com o mesmo, ônus que lhe incumbiria,

não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.
Ainda, não há nos autos dúvidas sobre a anotação desabonadora, devendo ser reconhecida a inexistência do débito, bem como a ilegalidade da negativação.
Verificada a negativação indevida, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
No tocante a existência de outra anotação desabonadora em nome do autor, verifico que tal negativação foi também objeto de ação judicial, tendo sido declarada indevida, por sentença já transitada em julgado, conforme demonstrado nos autos. Assim, inaplicável a Sumula 385 do STJ ao caso concreto. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser mantida

nos moldes fixados pelo juízo de piso. O valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico
. Assim, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autoral deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO
-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o banco recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.